Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-94.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA POR PROVA ORAL E DOCUMENTAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA E COMPENSADA COM A REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E DE CONCESSÃO DE SURSIS. PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DIRETO DA PRÁTICA DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSAÕ
2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas estão suficientemente comprovadas; (ii) determinar se incidem a atenuante da confissão espontânea e a causa de diminuição do tráfico privilegiado, com reflexos na pena, no regime inicial, na substituição da pena e no sursis; e (iii) definir se é cabível a restituição do veículo apreendido ou se deve ser mantido o seu perdimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelos autos de apresentação e apreensão, pelo memorando de encaminhamento ao Instituto de Criminalística e pelos laudos periciais que identificaram cocaína e crack apreendidos no veículo. 4. A autoria delitiva resulta da confissão judicial do réu, que admitiu o transporte das substâncias entorpecentes mediante promessa de pagamento, em harmonia com os depoimentos judiciais dos policiais e com a prova documental.5. A alegação de insuficiência probatória não prospera, porque a condenação não se apoia exclusivamente em palavra policial, mas em acervo convergente formado por apreensão formal da droga, laudos periciais, depoimentos judiciais coerentes e confissão expressa do acusado.6. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, mas sua eficácia redutora foi neutralizada pela compensação com a agravante da reincidência.7. A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não incide, porque o réu não preenche cumulativamente os requisitos legais, diante da existência de maus antecedentes e reincidência em crime doloso reconhecidos com base em condenações transitadas em julgado.8. A pena-base foi legitimamente exasperada em razão dos antecedentes e da natureza e quantidade das drogas apreendidas, observada a regra de preponderância do art. 42 da Lei no 11.343/2006.9. O regime inicial fechado, a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a não concessão do sursis decorrem do montante da pena definitiva, da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. 10. O veículo apreendido deve ser mantido em perdimento, porque o conjunto probatório demonstrou seu uso direto como instrumento do tráfico, sem comprovação, por elemento idôneo, da alegada boa-fé juridicamente oponível de terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:12. A materialidade e a autoria do tráfico de drogas ficam comprovadas pela conjugação entre apreensão da substância entorpecente, laudos periciais, prova oral judicializada e confissão do réu. 13. A atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria.14. A minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não se aplica ao réu reincidente e portador de maus antecedentes.15. É cabível o perdimento do veículo utilizado como instrumento direto para o transporte de drogas quando não há prova idônea da boa-fé juridicamente oponível de terceiro.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2o, a, e § 3o, 44, 59 e 77.